Tribunal: TJDFT
Processo: 0010901-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0010901-80.2008.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, JOSE MARIA DA SILVA, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Diga o Distrito Federal sobre o pedido de conversão de RPV para crédito na conta corrente dos credores. Prazo: 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2021 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora